Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-65.2018.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001615-65.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENE SOARES BARBOSA SOARES - CPF: 913.055.868-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO, (APELADO), FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – VAGA ESTÁGIO
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL NÃO CUMPRIDA – ORDEM DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“Para impetração de Mandado de Segurança, a demonstração de ofensa ao direito líquido e certo deve ser de plano, ou seja, a prova deve ser pré constituída, posto que não se admite dilação probatória em sede mandamental. 3. Inadequação da via eleita para tutelar o direito e alcançar a pretensão da Autora. 4. Se a negativa do poder público ocorreu de forma verbal, deveria a Apelante ter ingressado em juízo pelas vias ordinárias e não pelo caminho estreito do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido”.
(TJ-MT - APL: 00040687620178110046 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/02/2019)

2.

"
É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”.

(STJ - REsp: 1852285 MT 2019/0365798-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 19/12/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENE SOARES BARBOSA SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, M.Ma. Edna Ederli Coutinho, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
100615-65.2018.8.11.0011,
consistente na
determinação à autoridade coatora para que realize a contratação de IRENE SOARES BARBOSA SOARES.

Irresignada com a sentença, a impetrante interpôs recurso de apelação afirmando que, nos casos em que a negativa da autoridade coatora tenha se dado de forma verbal, a jurisprudência tem entendido pela desnecessidade de apresentação de prova pré-constituída.

Assevera que estão preenchidos todos os requisitos no presente
mandamus
, vez que, a impetrante, devidamente aprovada em processo seletivo realizado pelo Município de Mirassol d’Oeste, apresentou todos os documentos exigidos para a contratação, contudo, em razão da sua idade (73 anos) não foi possível obter o seguro pessoal, o que lhe impediu de celebrar o contrato de estágio com o ente público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença recorrida seja reformada, e por consequência, seja concedida a segurança pleiteada, determinado ao impetrado que proceda à contratação da recorrente Irene Soares Barbosa Soares, para o cargo de estagiária de psicologia, visto que possui os requisitos exigidos, de que trata o Edital no 002/2018 do Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio.

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações da apelante – id. 7905449 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Apelo – id. 2266779 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENE SOARES BARBOSA SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, M.Ma. Edna Ederli Coutinho, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
100615-65.2018.8.11.0011,
consistente na
determinação à autoridade coatora para que realize a contratação de IRENE SOZARES BARBOSA SOARES.

O Município de Mirassol D’Oeste interpôs recurso de apelação alegando que estão preenchidos todos os requisitos no presente
mandamus
, vez que, a impetrante, devidamente aprovada em processo seletivo realizado pelo Município de Mirassol d’Oeste, apresentou todos os documentos exigidos para a contratação, contudo, em razão da sua idade (73 anos) não foi possível obter o seguro pessoal, o que lhe impediu de celebrar o contrato de estágio com o ente público.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A espécie revela que a Apelante restou classificada na 2a colocação para o cargo de estágio de psicologia do Processo Seletivo Simplificado para o Programa de Estágio, regido pelo Edital no 002/2018 do Município de Mirassol D’Oeste, o qual, previu duas vagas para o alusivo cargo.

In casu,
a apelante, alega que, embora tenha sido aprovada e convocada, não foi possível celebrar o contrato de estágio, porque ausente o contrato de seguro pessoal, o que lhe foi negado, pelo fato da impetrante contar com 73 anos de idade à época.

Contudo, não há nos autos, provas acerca da negativa do ente municipal em proceder à contratação, ônus que lhe cabe, vez que se trata de ação de natureza mandamental, e, por esta razão, imprescindível a apresentação de prova pré-constituída.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, verifica-se a inexistência do ato coator, ou seja, não há prova documental acerca da negativa de posse da Apelante por ausência de documento necessário e essencial para posse no cargo em questão. 2. Para impetração de Mandado de Segurança, a demonstração de ofensa ao direito líquido e certo deve ser de plano, ou seja, a prova deve ser pré constituída, posto que não se admite dilação probatória em sede mandamental. 3. Inadequação da via eleita para tutelar o direito e alcançar a pretensão da Autora. 4. Se a negativa do poder público ocorreu de forma verbal, deveria a Apelante ter ingressado em juízo pelas vias ordinárias e não pelo caminho estreito do mandado de segurança. 5. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - APL: 00040687620178110046 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/02/2019)

Por outro lado, verifico que o Edital 002/2018 estabelece a necessidade de contratação de seguro contra acidentes pessoais, como se vê do item 1.3. das disposições preliminares (Id. 7905215 – Pág.1).

"1.3 Será providenciada a contratação de seguro contra acidentes pessoais, mediante apólice de seguro".

Diante disso, oportuno registrar que, se a seguradora negou a celebração do contrato de seguro com a impetrante, não vislumbro ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora indicada nos autos, até porque, a negativa se deu pela ausência da contratação de seguro pessoal, requisito devidamente previsto no edital.

Noutras palavras, a negativa se deu pela seguradora e não, pela autoridade coatora, a qual, somente negou-se com respaldo previsto no edital, que diga-se, faz lei entre as partes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, como se vê do trecho do julgado de 16/12/2016, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça:

"É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
...”(STJ - REsp: 1852285 MT 2019/0365798-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 19/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020